Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-42.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001163-42.2020.8.14.0036

APELANTE: RODRIGO FERREIRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001163-42.2020.8.14.0036

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: RODRIGO FERREIRA FREITAS

ADVOGADO: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, §2º, VII, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001163-42.2020.8.14.0036

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: RODRIGO FERREIRA FREITAS

ADVOGADO: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO FERREIRA FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP.

Consta na peça inquisitória (Id. 6938844), que em 24/05/2020 o Apelante portando uma arma branca subtraiu da vítima Milton Gomes de Carvalho Junior um aparelho celular LG e mediante grave ameaça aplicou um golpe de facão contra o motor da embarcação de propriedade do ofendido, danificando-o.

Na data e hora supracitados uma guarnição da Polícia Militar solicitou apoio da vítima e de sua embarcação para dissipar uma aglomeração que estava ocorrendo no Balneário Gota D’água, onde pessoas haviam se reunido.

Após a ação policial, o ofendido foi abordado pelo Recorrente, o qual de posse de um facão lhe ameaçou e desferiu dois golpes com a lateral da arma branca no ofendido Milton, subtraindo seu aparelho celular. Antes de se retirar, o Apelante decidiu ainda causar outro dano material e aplicou outro golpe contra o motor da embarcação.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, VII, c/c Art 163, § único, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6938865), contra a qual a defesa recorreu (Id. 6938868) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 6938868).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7809617)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da prejudicial de mérito. Prescrição.

Analisando detidamente os autos, verifico a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de dano, senão vejamos.

A sentença condenatória foi proferida em
15/09/2020
(Id. 6938866), aplicando ao Apelante à pena de 09 (nove) meses de detenção e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Desta forma, o prazo prescricional é de 03 (três) anos
[1]
, reduzindo pela metade
[2]
, tendo em conta que a época do delito (24/05/2020) o Recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Assim, o cômputo do prazo supra resulta em 01 (um ano) e 06 (seis) meses.

Trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de
roubo
majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a
prescrição
se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da
prescrição
intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela
prescrição
, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020) (Grifei)

Ante o exposto, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, por força do art. 109, inciso IV c/c art. 115, ambos do CP, declarando extinta a punibilidade do Apelante quanto ao crime de dano, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, restando prejudicado o recurso de Apelação neste ponto.

2.

Da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito roubo.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante pela prática do delito de dano qualificado previsto no Art. 163, parágrafo único, do CP foi de 09 (nove) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2020 (id nº. 6938867, pág. 04), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art. 117, inciso IV
[4]
, do CP.

Verifico ainda, que à época da prática delituosa, o Recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo ser reduzido o prazo prescricional pela metade diante da menoridade relativa do Apelante, conforme previsão do Art. 115, do CP, restando o prazo prescricional de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram 01 (um) ano e 11 (onze) meses, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, VI, do CP.

3. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do ofendido em Juízo, ocasião em que declarou que o Apelante subtraiu o celular com o uso de um terçado, procurou dinheiro em seus bolsos, mas não encontrou, afirmando que foi cruel demais e exigiu que se ajoelhasse duas vezes e ameaçou cortar seu pescoço.

Durante o roubo, o Recorrente dizia que o ofendido tinha ajudado os policiais horas antes, e que não deveria ter ajudado. Relata que foi golpeado com um terçado no seu braço, momento em que a esposa do Apelante chegou no local e o impediu de ceifar sua vida.

Conforme se verifica dos autos, a vítima narrou em detalhes a ocorrência, e o fez de forma coesa, harmônica e convergente aos depoimentos das testemunhas perante a autoridade policial, tendo reconhecido o Recorrente como autor da ação criminosa, bem como relatou com riqueza de detalhes como ocorreu o delito (Id.
6938865).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

A testemunha Johny, declarou que foi comunicado da ocorrência e que apreenderam o Apelante em sua residência.

Narra ainda, que o ofendido informou que o Recorrente praticou o crime e o ameaçou pelo fato de ter ajudado os agentes antes do ocorrido e que o mesmo poderia ter feito algo mais grave se sua esposa não o tivesse impedido (Id.
6938865)
.

Por fim, o Apelante confessou ter cometido o delito em Juízo, o que forma um acervo probatório suficiente para o reconhecimento da prática delituosa.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima, pelos depoimentos testemunhais e por ter confessado o cometimento do crime, não havendo como acolher
a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

4. Da dosimetria.

Na análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as consequências do crime e a culpabilidade ante a crueldade utilizada durante a prática do delito, bem como por ter sido a vítima atingida no braço por golpes de faca, além de ter sofrido ameaças por parte do Apelante.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)”

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado aplicou como agravantes o motivo fútil e que o cometimento do delito ocorreu em um momento de calamidade pública em razão da Pandemia da COVID-19, e em razão do Apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e ter confessado o crime, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo reduzido a pena em 06 (seis) meses, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o emprego de arma branca, tendo por fim aumentado a pena em 1/3 (um terço) não sendo reconhecida causa de diminuição do apenamento.

Nesse passo, entendo que a sanção punitiva se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e de ofício
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RODRIGO FERREIRA FREITAS
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP, somente com relação do delito de dano qualificado,
mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
conforme o Art. 109, VI, do CP

[2]
seguindo o disposto no Art. 115, do CP

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 01/12/2022